Tribunal: CARF
Processo: 10580.911426/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.911426/2011-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.738 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
UNIGEL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
feito em diligência à unidade de origem para que: (1) faça o exame da documentação acostada
aos autos (relação de notas fiscais) a fim de verificar se as operações que foram objeto de glosa
em razão das divergências entre Dacon e arquivo “4.10 – Arquivos Complementares
PIS/COFINS” estão devidamente registradas e podem ser comprovadas, intimando o sujeito
passivo a apresentar os documentos fiscais pertinentes, se assim entender necessário; (2) elabore
relatório conclusivo acerca do resultado dessa análise, contendo a consolidação mensal do
crédito comprovado a ser revertido, acaso existente, com as demais considerações que julgar
pertinentes; (3) dê ciência deste resultado ao sujeito passivo para aditamento de sua defesa; e (4)
retorne os autos para o colegiado para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento – PER de crédito de
Cofins com incidência não-cumulativa (exportação) no montante de R$
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.911426/2011-21
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.738 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.911426/2011-21

212.160,88, relativo ao 3o trimestre de 2007, seguido de Declaração(ões) de
Compensação – Dcomp relativa(s) ao mesmo crédito, apresentados pela
contribuinte acima qualificada.
Os documentos tiveram tratamento manual pela DRF/Salvador, que procedeu a
auditoria para verificação quanto à procedência dos créditos.
Em relação ao período objeto deste processo, não foi reconhecido nenhum
crédito, em face das glosas efetuadas pelo fisco, por entender que tais créditos
não estavam em consonância com o disposto na legislação que rege a matéria.
Em conseqüência, as suas declarações de compensação não foram
homologadas, conforme Despacho Decisório com no de rastreamento
024879266, emitido em 03/07/2012 (fl. 633), do qual a contribuinte tomou
ciência em 17/07/2012, conforme tela acostada à fl. 686.
Os dispositivos legais infringidos, assim como o detalhamento das glosas
aplicadas, constam na Informação Fiscal, cuja ciência foi disponibilizada à
contribuinte, no sítio da RFB, conforme explicitado no despacho decisório.
Em 16/08/2012, foi protocolizada a manifestação de fls. 02 a 17, em que a
interessada contesta as glosas aplicadas pelo fisco, conforme a seguir
sintetizado:
1. Bens utilizados como insumos adquiridos no mercado interno (...)
2. Bens para revenda (...)
3. Créditos a descontar de Importação (...)
4. Despesa de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de
Venda (...)
5. Devoluções de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa (...)
Requer, mais uma vez, a realização de diligência, a fim de se verificar a
regularidade dos créditos informados no Dacon.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ Belo Horizonte, em sessão realizada em 10/07/2018, decidiu,
por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade para
cancelar as glosas relativas às aquisições de sucatas de acrílico constantes nas notas fiscais
listadas no acórdão recorrido.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 26/04/2021,
apresentou em 26/05/2021 o recurso voluntário de e-fls. 726/755, por meio do qual
1. Contesta o restritivo conceito de insumo adotado pelo despacho decisório e
referendado pela decisão de piso e esclarece que possui como atividade
principal a produção de resina de policarbonato, que é o produto da reação
entre o fosgênio e o bisfenol-sódio, sendo um dos termoplásticos mais
versáteis do mercado.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.738 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.911426/2011-21

2. No tocante à rubrica “Bens utilizados como insumos – Mercado Interno”, a
Fiscalização glosou parte dos créditos informados na Linha 15, Ficha 16A do
DACON, relativos aos meses de julho a setembro de 2007, pois apontou uma
suposta divergência entre os valores informados no arquivo magnético “4.10 –
Arquivos Complementares
PIS/COFINS”, apresentado em
sede de
Fiscalização, e aqueles valores declarados no DACON. De modo a comprovar
tais diferenças, a Recorrente apresentou o demonstrativo contendo a
numeração das notas fiscais de entrada, com a discriminação dos CFOPs
envolvidos, nome dos fornecedores, itens adquiridos e quantidades (Doc. 04
da Manifestação de Inconformidade – fls. 38). Este demonstrativo foi
ignorado como prova pela DRJ – sendo que ele todos os demais documentos
acostados na Manifestação de Inconformidade são provas hábeis a comprovar
o alegado pela Recorrente. Para verificação da regularidade dos créditos
informados no DACON (os quais foram comprovados por todos os
documentos juntados na Manifestação de Inconformidade), a Recorrente
reitera e insiste na necessidade de diligência fiscal.
3. Em relação às demais notas fiscais desconsideradas, a Fiscalização entendeu
por glosar diversos insumos da Recorrente (Doc. 05 da Manifestação de
Inconformidade – Notas Fiscais – fls. 73 e ss) por entender, erroneamente, que
não fazem parte do processo produtivo da empresa. Desde a apresentação do
“Processo de Produção” de fls. 664/668 (entregue pela Recorrente antes
mesmo do Despacho Decisório), vemos que os itens foram glosados
indevidamente. A fim de reiterar e explicitar o equívoco da autoridade
administrativa nas glosas ora em debate, a Recorrente anexa laudo (“Laudo
Técnico” - Doc. 02), que detalha e especifica a função de cada insumo
glosado.
4. Em relação aos bens para revenda, manteve-se a glosa notadamente sobre a
aquisição de paletes de madeira (Doc. 06 da Manifestação de Inconformidade
– fls. 305), o qual - consoante todo o conceito de insumos exaustivamente
exposto no presente recurso, bem como o Processo de Produção e o Laudo
Técnico acostados – trata-se de insumo para fins do processo produtivo da
Recorrente.
5. Em relação às importações de embalagem, trata-se de bens utilizados como
revestimento, para permitir a integridade do produto acabado, explicitando a
sua utilização e essencialidade na atividade econômica da Recorrente. Já os
vidros importados compõem o molde onde ocorre a polimerização e formação
das chapas.
6. Em relação aos créditos de importações vinculados ao CNPJ da empresa
sucedida, sustenta que os créditos não foram apropriados em duplicidade e
traz os elementos que fazem prova do alegado. Sustenta também que teria
ocorrido alteração do critério jurídico na decisão da DRJ, já que o despacho
decisório teria cuidado apenas de glosar as operações em função da data da
cisão/incorporação e a decisão da DRJ trouxe ainda a necessidade de que a
Recorrente comprove que os créditos não foram aproveitados pela empresa
sucedida.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.738 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.911426/2011-21

7. Em relação às despesas de armazenagem, a glosa se deu por suposta diferença
entre o valor informado no arquivo magnético “4-10 – Arquivos
Complementares PIS/COFINS” transmitido e o valor informado no DACON.
Tal como já exposto anteriormente, eventual erro na transmissão dos arquivos
“4-10 – Arquivos Complementares PIS/COFINS” não descaracteriza e
tampouco invalida o direito ao crédito de PIS/COFINS quando apurado, que
decorre da efetiva aquisição dos insumos. Logo, devem ser considerados os
valores informados nos DACON.
8. A Fiscalização glosou os créditos informados no DACON relacionados ao
CFOP 1352 e 2352, pois afirma que a Recorrente se creditou de
conhecimentos de frete correspondentes a transportes distintos das operações
de venda, os quais não gerariam direito à crédito. Essa afirmação não merece
prosperar, pois, conforme se constata dos espelhos das notas fiscais e do
Diário Auxiliar do Estoque dos períodos fiscalizados (Doc. 09 da
Manifestação de Inconformidade), os créditos tomados são legítimos, haja
vista que se referem a armazenagem e transportes suportados nas etapas do
processo de produção da Recorrente.
9. Em relação às glosas de devoluções de vendas, a Fiscalização igualmente
glosou parte dos créditos informados, pois apontou uma suposta divergência
entre os valores informados no arquivo magnético “4.10 – Arquivos
Complementares PIS/COFINS”, apresentado em sede de Fiscalização, e
aqueles valores declarados no DACON. Desta feita, novamente remetemos
aos argumentos do Item III.2, sendo certo que os créditos apropriados o foram
com base na documentação acostada no Docs. 10 e 11 da Manifestação de
Inconformidade (fls. 574 e 578, respectivamente)
Ao final pede provimento e, subsidiariamente, pleiteia a realização de diligência
ou perícia.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Dos insumos – aspectos gerais
A delimitação do conceito de insumo para fins de apuração de créditos de Pis e de
Cofins foi por muitos anos realizada no âmbito da Receita Federal do Brasil por meio das IN no
247/2002 e no 404/2004, cujos textos estipulavam critério excessivamente restritivo acerca
daquilo que poderia ser admitido nessa categoria, estabelecendo a necessidade de que o bem ou o
serviço analisado fosse diretamente empregado no processo produtivo. No entanto, as definições
trazidas pelos sobreditos atos foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
REsp no 1.221.170-PR, de relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia, cujo julgamento se submeteu
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.738 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.911426/2011-21

à sistemática dos recursos repetitivos, sendo, portanto, sua conclusão de observância obrigatória
neste Conselho por força do §2o do art. 62 de seu regimento.
Na oportunidade, decidiu-se que é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, na medida em que compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis no 10.637/2002
e no 10.833/2003. Além disso, restou estabelecido que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Min.
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que “diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”
constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”
ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”. Por outro
lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a)
“pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-cumulatividade
aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente aos conceitos de “custos e
despesas operacionais” utilizados na legislação do Imposto de Renda. Desse modo, não serão
todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços para o exercício da atividade
empresarial precípua do contribuinte direta ou indiretamente que serão consideradas insumos.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade desenvolvida, sob um viés objetivo. A análise da essencialidade deve ser
objetiva, dentro de uma visão do processo produtivo, e não subjetiva, considerando a percepção
do produtor ou prestador de serviço.
Portanto, se, por um lado, a decisão do STJ afastou o critério mais restritivo
adotado pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, por outro lado, igualmente, repeliu que fosse
acolhido critério excessivamente amplo, consagrado na legislação do IRPJ, que aproveita o
conceito de despesas operacionais. O Tribunal adotou a interpretação intermediária acerca da
definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, levando-se em conta as particularidades de cada processo
produtivo.
Por fim, é importante esclarecer que o critério estabelecido pelo STJ tem sua
aplicação restrita ao enquadramento ou não de determinada operação como insumo à luz da
previsão contida especificamente no inciso II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003 e não deve ser utilizado para teste de subsunção às demais hipóteses de apuração de
crédito previstas nos demais incisos dos mesmos dispositivos.
Feitas as considerações iniciais, passo ao exame das glosas.
Dos bens utilizados como insumos, das despesas de armazenagem e das devoluções de vendas -
divergências entre Dacon e arquivo “4.10 – Arquivos Complementares PIS/COFINS”
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.738 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.911426/2011-21

De acordo com a Recorrente, a Fiscalização glosou parte dos créditos informados
em nas rubricas em epígrafe, pois apontou uma suposta divergência entre os valores informados
no arquivo magnético “4.10 – Arquivos Complementares PIS/COFINS”, apresentado em sede de
Fiscalização, e aqueles valores declarados no DACON.
De modo a comprovar tais diferenças, a Recorrente apresentou o demonstrativo
contendo a numeração das notas fiscais de entrada dos meses de julho a setembro de 2007, com a
discriminação dos CFOPs envolvidos, nome dos fornecedores, itens adquiridos e quantidades.
Ainda assim, a DRJ não acolheu os valores pugnados sob o argumento de que a
Recorrente não teria apresentado os documentos fiscais correspondentes, de forma a comprovar a
veracidade das informações inseridas nos demonstrativos, conclusão contra a qual se insurge a
empresa, sustentando, em linhas gerais, que todos os meios de prova previstos no direito são
aptos a serem produzidos no curso do processo tributário.
No que concerne à insuficiência probatória, em que pese alinhe-me às conclusões
do colegiado de DRJ de que meras planilhas, desacompanhadas de documentos fiscais que deem
lastro as operações ali registradas, não fazem prova suficiente do direito alegado, concordo, por
outro lado, com a Recorrente quando afirma que, em nome da verdade material, poderia a
autoridade autuante ter ido além no seu dever de diligência, já que, pelo que consta, a empresa
não fora intimada durante o procedimento fiscal a justificar as divergências encontradas entre
Dacon e arquivo “4.10 – Arquivos Complementares PIS/COFINS”, conduta que, apesar de não
imperativa, conforme bem aponta a decisão de piso, seria ao menos desejável a fim de evitar
litígio desnecessário.
Assim, entendo por bem baixar o presente em diligência à unidade local para que
(1) faça o exame da documentação acostada aos autos (relação de notas fiscais de e-fls. 38/72) a
fim de verificar se as operações que foram objeto de glosa em razão das divergências entre
Dacon e arquivo “4.10 – Arquivos Complementares PIS/COFINS” estão devidamente
registradas e podem ser comprovadas, intimando o sujeito passivo a apresentar os documentos
fiscais pertinentes, se assim entender necessário; (2) elabore relatório conclusivo acerca do
resultado dessa análise, contendo a consolidação mensal do crédito comprovado a ser revertido,
acaso existente, com as demais considerações que julgar pertinentes; (3) dê ciência deste
resultado ao sujeito passivo para adiamento de sua defesa; e (4) retorne os autos para o colegiado
para prosseguimento do julgamento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 783
DF CARF MF
Original